Tribunal: TJMT
Processo: 1002477-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002477-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMANUELE CAMPOS MALDANER - CPF: 022.387.760-36 (ADVOGADO), MAURI LUIZ BAGGIO - CPF: 651.079.000-97 (EMBARGANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), PIQUET CARNEIRO, MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS - CNPJ: 37.127.834/0001-72 (EMBARGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ARTHUR LIMA GUEDES - CPF: 688.434.701-59 (ADVOGADO), MAURI LUIZ BAGGIO - CPF: 651.079.000-97 (EMBARGADO), EMANUELE CAMPOS MALDANER - CPF: 022.387.760-36 (ADVOGADO), PIQUET CARNEIRO, MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS - CNPJ: 37.127.834/0001-72 (EMBARGANTE), ARTHUR LIMA GUEDES - CPF: 688.434.701-59 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO QUANTO A PEDIDOS ACESSÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRIMEIRO EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. SEGUNDO EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade no cumprimento de sentença de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão deixou de apreciar pedidos acessórios formulados por uma das partes; (ii) avaliar se houve omissão ou contradição na fixação da correção monetária e dos juros sobre os honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a omissão quanto à análise dos pedidos de litigância de má-fé e majoração de honorários, mas sem efeitos modificativos, devendo ser rejeitados por ausência de requisitos legais.

4.

As questões sobre juros e correção foram devidamente enfrentadas no acórdão, com fundamentação clara e conforme jurisprudência dominante. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Primeiro Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos. Segundo Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A análise de pedidos acessórios nos embargos de declaração não autoriza efeitos modificativos quando ausentes os pressupostos legais.

2.

A reapreciação de matéria já decidida não se admite em embargos de declaração quando não configurada omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 81, 85, § 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
Embargos de Declaração opostos por PIQUET CARNEIRO, MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS e MAURI LUIZ BAGGIO em face do acórdão de id. 276452358 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por MAURI LUIZ BAGGIO, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a Exceção de pré-executividade, no Cumprimento de sentença de honorários advocatícios promovido por Piquet Carneiro, Magaldi e Guedes Advogados, sob o n. 1001655-13.2016.8.11.0045.

Nos Embargos opostos por PIQUET CARNEIRO, MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS, alega-se
omissão

quanto à análise dos pedidos de condenação do agravante por litigância de má-fé e de majoração dos honorários recursais. Nesses termos, requer o acolhimento dos Embargos para sanar o vício (id. 278493371).

Por sua vez, o embargante MAURI LUIZ BAGGIO
sustenta
omissão e contradição
quanto às questões não enfrentadas pelo acórdão, a saber: (a)
delimitação do termo inicial dos juros moratórios
; (b)
inaplicabilidade da Taxa Selic; e, (c) desconsiderar que os honorários foram fixados em percentual sobre o valor da causa, o que tornaria indevida a incidência separada de juros e correção monetária.

Nesses termos, requer o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios (id. 278522881).

Nas contrarrazões ao primeiro Embargos
, o embargado
MAURI LUIZ BAGGIO
defende a sua rejeição (id. 280446351).

Nas contrarrazões ao segundo Embargos
, o embargado
PIQUET CARNEIRO, MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS
defende a sua rejeição, devendo ser aplicada a multa por serem protelatórios (id. 280372857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os dois Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões e contradições no acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a Exceção de pré-executividade no Cumprimento de sentença de honorários advocatícios
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

Assim, passo a análise dos dois Embargos de Declaração separadamente.

I – DOS EMBARGOS OPOSTOS POR PIQUET CARNEIRO, MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS.

Pretende o primeiro embargante sanar o vício do acórdão para que sejam analisados os pedidos de condenação do agravante por litigância de má-fé e de majoração dos honorários recursais
.

Quanto à alegada
litigância de má-fé
, entendo que
não se verificam nos autos elementos concretos e inequívocos que evidenciem, de forma clara e objetiva
, que o agravante tenha agido de forma ardilosa, alterado a verdade dos fatos ou se valido do processo com finalidade exclusivamente procrastinatória.

A interposição do Agravo de Instrumento, embora desprovida de êxito, foi instruída com fundamentos jurídicos plausíveis, voltados à discussão quanto à aplicação da Taxa Selic e ao termo inicial dos juros moratórios, temas esses que, embora já decididos pela jurisprudência, não se revestem de caráter infundado ou manifestamente protelatório por si sós.

Assim, inexiste omissão a ser sanada, devendo ser rejeitado o pedido de aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC.

Quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, igualmente não assiste razão ao embargante. O entendimento é de que a majoração prevista no §11° do art. 85 do CPC somente se aplica quando houver condenação anterior em honorários sucumbenciais pela instância de origem, pois se trata de majoração e não de imposição originária de verba honorária.

No presente caso, conforme se extrai do histórico processual, o Juízo de primeiro grau não fixou honorários advocatícios na decisão agravada (que se limitou a rejeitar a exceção de pré-executividade), sendo, portanto, incabível a majoração de honorários em sede de Agravo de Instrumento. Assim, não se configura omissão, tampouco há fundamento para o acolhimento da pretensão.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos primeiros Embargos de declaração tão somente para sanar a omissão quanto aos pedidos não analisados, sem efeitos modificativos, rejeitando-os e mantendo-se incólume a conclusão do julgamento.

II – DOS EMBARGOS OPOSTOS POR MAURI LUIZ BAGGIO

O segundo embargante alega omissão e contradição quanto à delimitação do termo inicial dos juros moratórios, quanto à aplicação da Taxa Selic e quanto ao fato de que os honorários foram fixados em percentual sobre o valor da causa o que afasta a aplicação separada.

Entretanto, razão não assiste ao embargante. Observo que a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, o qual deliberou de forma clara pela aplicação da correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação, e dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da jurisprudência deste Tribunal, afastando a aplicação da Taxa Selic para a hipótese em exame.

Ademais, o julgado partiu do pressuposto dos honorários terem sido fixados em percentual sobre o valor da causa para justificar a aplicação autônoma da correção monetária e dos juros moratórios, pois somente nessa hipótese é cabível a atualização monetária do valor da causa desde o ajuizamento, seguidos dos juros após o trânsito em julgado. Logo, não há qualquer contradição entre os fundamentos adotados e o dispositivo.

As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o desfecho da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Assim, considerando que os Embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e que, após acurada análise, nenhum dos vícios mencionados foram identificados, o recurso não deve ser acolhido.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos por PIQUET CARNEIRO, MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS, sem efeitos modificativos, apenas para sanar a omissão quanto à análise dos pedidos de reconhecimento de litigância de má-fé do agravante e de majoração dos honorários recursais, os quais afasto.

REJEITO, por sua vez, os Embargos de Declaração opostos por MAURI LUIZ BAGGIO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025